Tribunal: TCU
Processo: 045.783/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de Acórdão que apreciou a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela CAF Transportes Eireli  ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2021 conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a contratação de serviços de transporte terrestre coletivo para atendimento à comunidade universitária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela FL Logística Eireli - ME em face do Acórdão 1052/2022-TCU-Plenário , que apreciou a representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela CAF Transportes Eireli - ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 10/2021 conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a contratação de serviços de transporte terrestre coletivo para atendimento à comunidade universitária, com a disponibilização de cinco ônibus, motoristas e demais insumos pela licitante vencedora, para percorrer quilometragem equivalente a 192.048 Km, durante o prazo contratual de doze meses com possibilidade de prorrogação até o limite de sessenta meses, sob o valor total previsto de R$ 1.841.740,32; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela FL Logística Eireli - ME em face do Acórdão 1052/2022-TCU-Plenário , nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992 e do art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à ora embargante, para ciência.